Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-05.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. INTERESSE DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Os direitos das crianças e adolescentes devem ser interpretados conforme o disposto na Constituição Federal, art. 227 e no Estatuto da Criança e Adolescente (Lei 8.069/90), que possuem como doutrina a proteção integral da criança, compreendendo o princípio do melhor interesse do menor, isto é, nos processos envolvendo menores, as medidas adotadas devem priorizar o interesse destes, que deve preponderar diante de quaisquer outras medidas.
II – A questão posta em apreço diz respeito à pretensão da recorrente de modificação, por meio de agravo, da guarda unilateral fixada por acordo entre os genitores e homologada em juízo, bem como a busca e apreensão do menor.
III – Nesse contexto, para provimento do recurso, o mesmo precisa estar respaldado em robusta prova, o que não revela a documentação acostada aos autos.
IV - Não há substrato nos autos que denotem que o atual convívio do menor com seu genitor o coloquem em situação de risco, para modificar a guarda anteriormente fixada sem a instrução dos autos na origem.
IV – Agravo conhecido e desprovido.